Tribunal: TJPA
Processo: 0811237-70.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811237-70.2019.8.14.0000
PACIENTE: ARLINDO DINIZ MELO

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811237-70.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: MARCUS VALÉRIO SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA (OAB/PA Nº 5.745)

PACIENTE: ARLINDO DINIZ MELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS,
COM PEDIDO LIMINAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O trancamento da ação penal na via afunilada do
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto.

2
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
,
para trancamento de ação penal,

com pedido liminar
,
impetrada pelo advogado Marcus Valério Saavedra Guimarães de Souza,
em benefício de
Arlindo Diniz Melo
, que responde à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 339,
caput
, do Código Penal, perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Esclarece o impetrante, em síntese, que o ilícito imputado ao coacto se trata de “
fato idêntico sob o manto do art. 140 do CPB, já sentenciado com transitado em julgado perante a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal, em 28 de março de 2018, tendo como parte a suposta vítima Ângelo Pombo contra o paciente
”.

Afirma que “
não é possível punir, mais de uma vez, uma mesma conduta (ação ou omissão) por um mesmo fundamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem, que tem tríplice dimensão: penal, processual e executória, a impedir que o réu ou indiciado possa ser investigado, processado, condenado ou punido pelo mesmo fato
”.

Aduz que a ação de denunciação caluniosa é “
baseada também no inquérito policial em PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
ressaltando que “
ações cíveis, não são crimes, como afirma o Delegado de Polícia, o Promotor de Justiça e a Autoridade Coatora
”.

Salienta, ainda, a inépcia da exordial acusatória, diante do não preenchimento dos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto “
o MPE ao oferecer a denúncia, arrolou como testemunha a suposta vítima Maria de Nazaré dos Santos Pombo, e o Delegado em seu relatório menciona a mesma na condição de vítima
”.

Por derradeiro, após destacar os predicativos pessoais favoráveis do paciente (advogado com bons antecedentes, sendo pessoa bem-conceituada na sociedade, que convive com seus clientes, principalmente em sua profissão como causídico), postula, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal.

Junta documentos.

O feito foi distribuído inicialmente à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento posterior ao parecer do
custos legis
.

Prestadas as informações (PJe Id nº 2.701.459), a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, por inexistência de constrangimento ilegal.

Por último, ao retornar os autos conclusos à Desembargadora Relatora, foi indicada a minha prevenção, com o consequente encaminhamento dos autos a este gabinete, nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste Tribunal.

É, em linhas gerais, o relatório
.

VOTO

Reconheço a prevenção
apontada, em função de ter sido o relator do
habeas corpus
nº 0802992-70.2019.8.14.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e referente à idêntica ação penal (nº 0000703-61.2019.8.14.0401).

Quanto ao mérito da impetração, f
aço lembrar que, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores (
v.g.
STJ - HC: 359910 GO 2016/0158542-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 08/04/2019),
o trancamento da ação penal no âmbito de
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível quando demonstradas a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade,
circunstâncias não identificadas no caso.

Justifico.

Em ponto de partida, curial salientar que, o
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do paciente
(
nº 0802992-70.2019.8.14.0000) foi denegado no dia 25/05/2019, à unanimidade, por esta Seção de Direito Penal, tendo sido assentado, na ocasião, a
presença do requisito da justa causa para prosseguimento da ação penal originária, e, como consequência, a inexistência de motivos para o trancamento da ação penal originária
[1]
.

Conquanto não se descuide que este
mandamus
objetiva, de igual modo, o trancamento da ação de 1º grau, constato que o impetrante apresenta argumentos jurídicos novos – ausentes quando da primeira impetração –, razão pela qual passo ao seu enfrentamento, ressaltando, desde logo, que me limitarei a tratar acerca das teses defensivas ainda não apreciadas por esta e. Corte.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, mostra-se totalmente descabida a alegação defensiva de que os fatos apurados no processo de referência deste
writ
(nº 0000703-61.2019.8.14.0401) já foram julgados definitivamente em outro feito, com a extinção da punibilidade do paciente (nº 0001208-86.2018.8.14.0401).

Com efeito, no processo anterior que versava acerca do delito de injúria

– extinto pela decadência do direito de queixa do autor – o ofendido Ângelo Almeida registrou Boletim de Ocorrência (BO nº 00007/2017.102652-5) relatando que, em 05/06/2017, “
foi insultado pelo senhor ARLINDO DINIZ MELO que lhe proferiu várias injúrias na presença de algumas pessoas, o senhor ARLINDO também puxou o relator pelo braço e disse que o ‘relator vem falando palavrões para sua esposa’, esposa essa que o relator afirma não conhecer
”.

Por sua vez, no feito referente a este
habeas corpus
, o coacto foi denunciado como incurso no tipo do art. 339,
caput
, do Código Penal, em razão de ter, em síntese, prestado para autoridade policial informações inverídicas quanto à imputação de crime à pessoa que sabia ser inocente - no dia 14/09/2017, registrou boletim de ocorrência policial (nº 00007/2017.104451-6), alegando ter sido vítima de ofensas injuriosas e ameaças de vida por parte de Ângelo Almeida - , que culminaram na lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Desse modo, é nítida a confusão feita pelo impetrante, uma vez que os processos mencionados – diversamente do sustentado -
tratam de situações distintas, não havendo como acolher a tese defensiva.

De mais a mais, parece-me fundamental reforçar que a conduta ilícita do paciente narrada na denúncia foi ter dado causa à
investigação policial -
e não ações cíveis ajuizadas
-
contra Ângelo Almeida, imputando a prática de crimes – injúria e ameaça - de que o sabe inocente, o que, por si só, configura,
o delito de denunciação caluniosa, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Por último, calha ressaltar que, o Ministério Público, no exercício de sua independência funcional, não está vinculado à conclusão adotada pela autoridade policial, sendo perfeitamente possível que, ao oferecer denúncia, arrole uma das supostas vítimas - de acordo com o relatório policial - dos ilícitos (Sra. Maria de Nazaré dos Santos Pombo) como testemunha,
sendo a instrução processual o momento adequado para o deslinde da questão, sobretudo quando constatada a ausência de prejuízo – lastreado no acervo probatório acostado aos autos – ao paciente.

Diante de todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público, para, conhecendo da impetração,
denegar a ordem.

É como voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
reclama a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não ocorre no presente caso, uma vez que há elementos que dão suporte ao prosseguimento da ação penal.

2. Ordem denegada, à unanimidade.”

Belém, 20/03/2020